Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. INAS/DF. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a autorizar e custear integralmente todo o procedimento cirúrgico do autor, incluídos os materiais (OPME) nas quantidades solicitadas.
2. Fatos relevantes. O autor é beneficiário de plano de saúde administrado pelo réu e apresentou disfunção miccional, com episódio de retenção urinária aguda, necessitando de sondagem vesical. Em razão da demora na autorização do procedimento cirúrgico indicado, houve agravamento do quadro clínico, com novo episódio de retenção urinária, uso de sonda vesical de demora e elevação das escórias nitrogenadas. Para a realização do procedimento foram solicitados determinados materiais, considerados essenciais pelo médico assistente. O plano de saúde autorizou a realização do procedimento, negando, contudo, a liberação de alguns materiais (FIO V-LOC 90 GASTRO.VIOLETA 3-0 45CM AG.CV23 1,7CM, AGULHA DE VERESS SMART 120MM e Colo Vesical - Ressecção Endoscópica). Relatórios médicos subscritos em 30/1/2025 (ID 79882018 - Pág. 5), 7/4/2025 (ID 79882018 - Pág. 3), 28/4/2025 (ID 79882018 - Pág. 2) e 20/5/2025 (ID 79882018 - Pág. 1) indicaram a necessidade de realização do procedimento cirúrgico e respectivos materiais. Tutela de urgência deferida em 26/05/2025 (ID 79882019).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se a negativa parcial de cobertura configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. O plano de saúde denunciado é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 608, do STJ.
6. A jurisprudência do STJ e a Lei 14.454/2022 admitem a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos critérios técnicos. No caso, os materiais cirúrgicos foram considerados imprescindíveis para o tratamento do autor e a negativa de cobertura foi abusiva, conforme consignado na sentença. No mesmo sentido: REsp n. 2.049.534/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.
7. A recusa de cobertura de determinados materiais solicitados pelo médico assistente resultou no adiamento do procedimento cirúrgico, ocasionando ao beneficiário sentimentos de angústia e sofrimento, além de insegurança diante das condições clínicas observadas, situação que é passível de indenização por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 2069169, 0707906-03.2025.8.07.0018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.
8. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o valor da compensação em R$3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), a contar da citação (CC, art. 405 e 406).
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, REsp n. 2.049.534/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025; TJDFT, Acórdão 2069169, 0707906-03.2025.8.07.0018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.